Tribunal: TJDFT
Processo: 0048434-65.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. SALDO DEVEDOR APURADO MEDIANTE PERÍCIA CONTÁBIL. CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO JURÍDICA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à estrutura decisória exigida pelo artigo 489 do Código de Processo Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
II. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não padece de nulidade sentença que deixa de abordar matérias que, segundo a compreensão do juiz, não interferem na solução da lide.
III. A valoração das provas e a aplicação do direito constituem questão de fundo que repercutem na procedência ou improcedência do pedido, jamais questão processual que repercute na validade ou invalidade da sentença, consoante a inteligência do artigo 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Deve ser mantida a sentença que, na segunda fase da ação de prestação de contas, fixa saldo credor para o demandante apurado pela perícia em conformidade com a relação jurídica da qual proveio o litígio.
V. Por representar mecanismo de preservação da identidade da moeda ao logo do tempo, a correção monetária possui neutralidade jurídica que a torna imanente a qualquer pagamento realizado fora do tempo convencionado ou legalmente estabelecido.
VI. Salvo quando os contratantes estipulam que a dívida não será atualizada monetariamente, ou seja, quando há convenção expressa afastando a correção monetária, é de rigor a sua observância, presente o disposto nos artigos 389 e 395 do Código Civil.
VII. À luz do vetor interpretativo previsto no artigo 113, § 1o, incisos III e V, do Código Civil, cláusulas contratuais que versam sobre a divisão do lucro da parceria empresarial devem ser interpretadas simetricamente quanto aos consectários da mora ou do inadimplemento (juros e correção monetária).
VIII. Não podem ser contemplados na apuração da dívida períodos posteriores ao ajuizamento da demanda e, sobretudo, à condenação na primeira fase da ação de prestação de contas.
IX. Apelações desprovidas.